Tribunal: TJDFT
Processo: 0713803-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713803-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maycon Santos Assunção Agravados: Distrito Federal Instituto AOCP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maycon Santos Assunção contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701989-37.2024.8.07.0018, assim redigida: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – MAYCON SANTOS ASSUNÇÃO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu de concurso público, assegurada sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Foi aprovado nas primeiras fases e convocado para o teste de aptidão física. Relata que foi considerado inapto na prova de flexão na barra fixa. Aponta falha na realização da prova. Aduz que o edital determina que o fiscal faça a contagem das flexões em voz alta, sendo que, quando o exercício não for considerado válido, deve ser repetido o número da última repetição computada. Narra que esse procedimento não foi respeitado, o que lhe causou prejuízo. Alega também que não foi observado intervalo mínimo de cinco minutos entre a primeira e segunda tentativa. Com isso, ficou extremamente fatigado e não conseguiu o índice mínimo. Acrescenta que a banca não disponibilizou o vídeo da prova. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Sustenta que houve violação à publicidade e dever de motivação dos atos administrativos, assim como ao devido processo legal e ampla defesa. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente pretende participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. O requerente foi aprovado nas primeiras etapas, sendo convocado para o teste de aptidão física. A respeito da avaliação física, assim dispõe o Edital: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. 13.3 O Teste de Aptidão Física, consistirá em Teste de Barra Fixa, Flexão Abdominal, Corrida de 12 (doze) minutos e Natação e serão realizados nesta ordem. 13.3.1 O Teste de Aptidão Física será realizado em dois dias, sendo realizados no primeiro dia os testes de barra fixa, flexão abdominal, corrida e no segundo dia o teste de natação. 13.3.3 O Teste de Aptidão Física será realizado e avaliado de acordo com o descrito a seguir: 13.4 Teste Dinâmico em Barra Fixa (somente candidatos do sexo masculino) 13.4.1 O teste dinâmico em barra fixa consistirá de flexão e extensão de cotovelos na barra fixa, de acordo com os seguintes procedimentos: a) posição inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato empunhará a barra em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo da executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo da executante), mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés sem contato com o solo; b) execução: ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços. 13.4.2 O corpo deve permanecer na posição vertical durante o exercício. 13.4.3 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: a) o teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical de todo o corpo e após o comando dado pelo auxiliar de banca; b) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; c) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição inicial; d) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos – somente nesse momento será contada como uma execução completa e correta. A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerada um movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato; e) para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo, será permitida, somente nesse caso, a flexão dos joelhos; f) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar para “descansar”. 13.4.4 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste em barra fixa: a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções; b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos; d) apoiar o queixo na barra; e (ou) e) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos. 13.4.5 O avaliador irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta. A contagem a ser considerada oficialmente será somente a realizada pelo integrante da banca examinadora. 13.4.6 A performance mínima a ser atingida é de 8 (oito) repetições. 13.4.7 Será concedida uma segunda tentativa ao(s) candidato(s) que não obtiverem o desempenho mínimo na primeira tentativa, após um tempo igual ou superior a 5 (cinco) minutos da realização da tentativa inicial. 13.4.8 Será considerado inapto no teste em barra fixa o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida no subitem 13.4.6. (...) 13.10 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 13.11 Será considerado inapto na etapa de testes de aptidão física e, consequentemente, eliminado no concurso público, o candidato que for considerado inapto em qualquer um dos 4 (quatro) testes acima descritos. 13.12 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 13.13 Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a etapa de testes de aptidão física. 13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente. O teste dinâmico em barra fixa é aplicado apenas aos candidatos do sexo masculino, exigindo-se como índice mínimo a realização de oito repetições. O requerente executou apenas seis repetições, sendo por isso considerado inapto. Em relação à alegação de que não foi observado o procedimento previsto no edital, seja na contagem das flexões, seja no intervalo mínimo entre as duas tentativas, não há, por ora, qualquer elemento de prova indicativo da irregularidade apontada. Assim, mostra-se prematuro o acolhimento da tese do candidato, sendo necessário aguardar a reunião de melhores elementos de prova no curso do processo, notadamente a juntada de arquivo com a filmagem do teste. A respeito das alegações de ausência de publicidade do ato administrativo em razão de não ter sido disponibilizado o vídeo do teste, observa-se que o Edital 13, de 1/2/2024, que divulgou o resultado preliminar do teste de aptidão física, traz informação de que os candidatos poderiam consultar individualmente o resultado no teste, sendo disponibilizado link com acesso ao vídeo de sua prova. A disponibilidade de acesso, contudo, foi limitada apenas ao prazo para interposição do recurso. A limitação de acesso ao vídeo, em si, não configura ofensa ao princípio da publicidade, visto que o vídeo consiste em material de natureza privada, não sendo exigível o acesso público e contínuo ao seu conteúdo. Nesses termos, a limitação temporal para visualização do material, bem como a restrição do acesso apenas ao candidato interessado, não representa ofensa ao princípio da publicidade. Por outro lado, o requerente não demonstrou que não conseguiu o acesso ao vídeo de sua prova. No tocante à alegação de violação à ampla defesa, devido processo legal e dever de motivação, também não procede. O candidato teve oportunidade de impugnar o ato, sendo feita interposição de recurso administrativo. O recurso foi apreciado pela banca, sendo exposta motivação adequada e pertinente ao que foi alegado pelo candidato, como se confere a seguir: Em resposta ao recurso interposto, informamos que os testes foram aplicados por profissionais da área de educação física, devidamente registrados em conselho de sua categoria e experientes em tal avaliação. (...) Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste BARRA DINÂMICA estão corretos bem como outros teste , salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados ao candidato no site .desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo este candidato como INAPTO neste referido teste. Recurso de vídeo: Câmera no 01 Portanto, recurso INDEFERIDO Nesses termos, não se justifica a anulação do ato impugnado, em princípio, a partir dos fundamentos apresentados pelo candidato. Em vista disso, conclui-se pela não demonstração da probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. [...]” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 57605623), em síntese, que foi considerado inapto na prova de barra fixa do teste de aptidão física integrante do concurso público regido pelo Edital no 4/2023 – DGP/PMDF, destinado à admissão e ao provimento de vagas no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma que durante a avaliação aludida, de caráter eliminatório, a organização do concurso não observou as regras previstas no instrumento convocatório relativas à contagem em voz alta, pelo avaliador, do número de repetições efetuadas pelo candidato e do intervalo igual ou superior a 5 (cinco) minutos entre a primeira e a segunda tentativa. Verbera ainda que não foi disponibilizado ao candidato, pela banca examinadora, o vídeo com a gravação alusiva ao teste de aptidão física e nem mesmo o boletim de desempenho, o que configura afronta aos princípios administrativos da publicidade e da motivação. Acrescenta que somente tomou conhecimento a respeito dos motivos para a eliminação do certame por ocasião da interposição de recurso para a banca examinadora, que proferiu resposta genérica no sentido do seu indeferimento. Considera, assim, preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência postulada nos autos do processo de origem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à banca examinadora que disponibilize ao recorrente o vídeo com a gravação da avaliação aludida, com a subsequente reabertura do prazo recursal, bem como para que seja determinada a reserva de sua vaga nas etapas seguintes do procedimento seletivo. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da gratuidade de justiça concedida ao recorrente pelo Juízo singular, na decisão agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado à admissão e ao provimento de vagas no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, após eliminação na prova de barra fixa integrante do teste de aptidão física. O item 13 do Edital no 4/2023 – DGP/PMDF (Id. 188904646 dos autos do processo de origem) prevê avaliação da aptidão física, de caráter eliminatório, consistente, dentre outras provas, de teste dinâmico de barra fixa, exigindo-se do candidato a performance mínima de 8 (oito) repetições (item 13.4.6). De acordo com o documento referido no Id. 188904654 dos autos do processo de origem o recorrente foi considerado inapto na referida avaliação por ter efetuado apenas 6 (seis) repetições. Em relação ao modo de aplicação dos testes integrantes da prova de aptidão física pela organização do concurso, verifica-se que o esclarecimento da questão exige instrução probatória incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. Os elementos de prova constantes nos autos até o momento não são suficientes para que seja constatada, com a segurança necessária, a pretensa ilegalidade praticada pela banca examinadora. Por isso é necessária a instauração do contraditório para que seja dimensionada apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Ademais, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. 3. Consoante disciplina do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação, mormente à revelia de elementos que indiquem a ilegalidade do ato administrativo. Na hipótese, a pretensão de continuidade do candidato reprovado no certame importa em concessão de tutela liminar de caráter satisfativo, que lhe conferiria possível aprovação no concurso em questão, sem que fosse demonstrada aptidão física para o cargo, ferindo o princípio da impessoalidade que norteia o certame. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1070732, 07142989120178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) Também não é possível vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a afirmada contrariedade aos princípios administrativos no que concerne à disponibilização do vídeo com a gravação alusiva ao teste de aptidão física e à decisão proferida no recurso interposto para a banca examinadora. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão ora impugnada: “A respeito das alegações de ausência de publicidade do ato administrativo em razão de não ter sido disponibilizado o vídeo do teste, observa-se que o Edital 13, de 1/2/2024, que divulgou o resultado preliminar do teste de aptidão física, traz informação de que os candidatos poderiam consultar individualmente o resultado no teste, sendo disponibilizado link com acesso ao vídeo de sua prova. A disponibilidade de acesso, contudo, foi limitada apenas ao prazo para interposição do recurso. A limitação de acesso ao vídeo, em si, não configura ofensa ao princípio da publicidade, visto que o vídeo consiste em material de natureza privada, não sendo exigível o acesso público e contínuo ao seu conteúdo. Nesses termos, a limitação temporal para visualização do material, bem como a restrição do acesso apenas ao candidato interessado, não representa ofensa ao princípio da publicidade. Por outro lado, o requerente não demonstrou que não conseguiu o acesso ao vídeo de sua prova. No tocante à alegação de violação à ampla defesa, devido processo legal e dever de motivação, também não procede. O candidato teve oportunidade de impugnar o ato, sendo feita interposição de recurso administrativo. O recurso foi apreciado pela banca, sendo exposta motivação adequada e pertinente ao que foi alegado pelo candidato (...)” (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é importante destacar que a decisão ora agravada encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, consolidada no sentido de que a decisão sucinta proferida no recurso interposto pelo candidato para a organização do certame não se equipara à ausência de motivação. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. DISCURSIVA. RECURSO. INDEFERIMENTO. RESPOSTA. SUCINTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. ILEGALIDADE. 1. É vedado ao Poder Judiciário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema de Repercussão Geral no 485, imiscuir-se nos critérios de correção da banca examinadora, sob pena de adentrar no mérito administrativo. 2. O artigo 50, inciso V e §1o, da Lei no 9.784/1999 exige motivação explícita, clara e congruente para atos que decidam recursos administrativos. 3. A decisão de banca examinadora de concurso público que indefere recurso interposto em face do resultado provisório de prova discursiva deve obediência ao artigo 50 da Lei 9.784/1999. 4. O fato de a motivação para o indeferimento de recurso administrativo ter sido sucinta não implica em ausência de motivação ou de fundamentação. Precedentes TJDFT. 5. A total ausência de resposta para o indeferimento de recurso interposto contra o resultado provisório de prova discursiva de concurso público implica em flagrante ilegalidade por violar a necessidade de motivação de atos que decidam recursos administrativos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1705063, 07175853220228070018, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) Sabe-se que o candidato que pretende impugnar judicialmente os critérios de julgamento utilizados pela Administração Pública deve produzir provas robustas suficientes no sentido da desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo, o que não ocorreu. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, no sentido da existência de interferência ilegítima na esfera jurídica do candidato. As questões ora suscitadas pelo recorrente poderão ser elucidadas em momento oportuno, notadamente após o oferecimento de contestação pelo Distrito Federal e pelo Instituto AOCP, nos autos do processo de origem. Assim, as alegações articuoadas pelo recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator